Tribunal: TJSP
Processo: 2008647-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2008647-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é
impetrante VILMAR FRANCISCO SILVA MELO e Paciente LEONARDO
VALENDOLF, é impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS DE TUPÃ-SP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48320
“HABEAS CORPUS” No 2008647-52.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO
PACIENTE: LEONARDO VALENDOLF
COMARCA: TUPÃ
EXECUÇÃO PENAL No 856.176
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado VILMAR FRANCISCO SILVA MELO
em favor de LEONARDO VALENDOLF, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Tupã, nos autos da Execução Penal no 856.176.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que há excesso de execução causado pela demora na
apreciação do pedido de progressão de regime e de livramento
condicional. Leonardo preenche os requisitos para obter os
referidos benefícios, porém não há previsão de análise dos
pleitos pela autoridade apontada como coatora. Reclama que
foi determinada a realização de exame criminológico, em
19.11.2019, mas, até o momento, não foram tomadas as
providências para a análise.
Busca, por isso, o subscritor da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
inicial, a concessão da ordem, para que seja determinada ao
Juízo da origem a imediata apreciação dos pedidos, excluindo-
se a necessidade de exame criminológico. Alternativamente,
pede que seja determinada a conclusão da referida análise, no
prazo de 10 dias, ou, ainda, que seja reconhecido o
preenchimento dos requisitos para a progressão de regime e
para o livramento condicional, com o consequente deferimento
das benesses.
Sem liminar (fls. 38/39), vieram
informações (fls. 42/43), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem (fls. 46/50).
É o relatório.
É caso de não conhecimento da
impetração.
Isto porque, os temas aqui tratados
foram objeto de exame nos autos do Habeas Corpus no
2008641-45.2020.8.26.0000,
julgado
nesta
data,
com
denegação da ordem.
Diante do exposto, não se conhece
da impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator